Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717989-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 71612621, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator